Tribunal: TJSP
Processo: 1024070-48.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
*Indenização – Conta corrente – Litisconsórcio passivo/ denunciação da lide – Teses rechaçadas – Transação não efetuada pela correntista – Aplicação da teoria do risco da atividade – Responsabilidade objetiva – Dano material reconhecido – Decisão correta – Recurso improvido.*